Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0716361-33.2024.8.07.0004 EMBARGANTE: LEONARDO FARIAS DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de LEONARDO FARIAS DOS SANTOS (ID 77165820), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator